Tribunal: TJSP
Processo: 1032999-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes em parte. Insurgência da requerida. Admissibilidade. Provas documental e oral que comprovaram a aquisição das mercadorias pela panificadora. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes em parte. Insurgência da requerida. Admissibilidade. Provas documental e oral que comprovaram a aquisição das mercadorias pela panificadora. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE APREENSÃO E DEPÓSITO DE COISA VENDIDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. Contrato de compra e venda com reserva de domínio. Demonstrado o recebimento das mercadorias pela representante da panificadora, bem como a constituição em mora da devedora, de rigor rescindir o contrato, determinar a busca e apreensão das mercadorias e condená-la ao pagamento de indenização correspondente ao valor de depreciação das máquinas e das despesas efetuadas para recuperá-las.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos da ação declaratória e procedentes os pleitos da ação de procedimento comum com pedido de apreensão e depósito de coisa vendida com reserva de domínio, tal qual consta do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192327
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032999-53.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MERCADÃO
DE BALANÇAS CAPITAL - EIRELI- EPP, é apelado PANIFICADORA FLOR D
ARICANGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032999-53.2018.8.26.0100 -Voto no 08928
2
Apelação no: 1032999-53.2018.8.26.0100
Apelante: Mercadão de Balanças Capital Eireli EPP
Apelada: Panificadora Flor D'Aricanga Ltda.
Autos em primeiro grau no: 1032999-53.2018.8.26.0100
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
22a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
VOTO No. 08928
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Pedidos julgados procedentes em parte. Insurgência da requerida.
Admissibilidade. Provas documental e oral que comprovaram a
aquisição das mercadorias pela panificadora. Inteligência do art.
373, II, do CPC. Reforma da decisão para julgar improcedentes os
pedidos iniciais.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE
APREENSÃO E DEPÓSITO DE COISA VENDIDA COM
RESERVA DE DOMÍNIO. Contrato de compra e venda com
reserva de domínio. Demonstrado o recebimento das mercadorias
pela representante da panificadora, bem como a constituição em
mora da devedora, de rigor rescindir o contrato, determinar a
busca e apreensão das mercadorias e condená-la ao pagamento de
indenização correspondente ao valor de depreciação das máquinas
e das despesas efetuadas para recuperá-las.
Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos da ação
declaratória e procedentes os pleitos da ação de procedimento
comum com pedido de apreensão e depósito de coisa vendida
com reserva de domínio, tal qual consta do acórdão.
1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo e
devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões,
porque já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Panificadora Flor D'Aricanga
Ltda. em face de Mercadão de Balanças Capital Eireli EPP, cujo pedido foi julgado
procedente em parte para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a requerida ao
pagamento de composição por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032999-53.2018.8.26.0100 -Voto no 08928
3
Improcedente, ademais, o pleito formulado na ação de apreensão e depósito de coisa
vendida com reserva de domínio proposta por Mercadão de Balanças Capital Eireli EPP
em face de Panificadora Flor D'Aricanga Ltda (processo apenso).
Inconformada, recorre a demandada pretendendo a reforma
da decisão primeva (fls. 164/170).
Recurso preparado e respondido (fls. 171 e 175/179).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida (fls. 157/161).
Passo ao voto.
Alega a autora que “na data de ontem, 21 de fevereiro de
2018, a autora foi surpreendida por uma intimação e aviso de protesto, que se realizaria
em 23/02/2018, advindo do 10o Tabelião de Protestos de São Paulo, tendo como
apresentante a pessoa da ré, referente a uma Duplicata Mercantil n.o 3385, sem endosso,
vencida em 09/11/2017, no valor de R$ 1.3984,81, lhe apontando como devedora” (fls.
01). Todavia, nunca fez negócio com a requerida que justificasse a emissão da duplicata,
razão pela qual requer a declaração de inexistência da dívida, bem como a condenação da
requerida em indenização por danos morais de R$ 10.000,00.
A requerida, por sua vez, apresentou contestação arguindo
que agiu no exercício regular de seu direito, já que o protesto decorreu do inadimplemento
de contrato de compra e venda com “reserva de domínio” para aquisição de balcão de
açougue, balcão geladeira, fritador elétrico e câmara frigorífica (fls. 39/44).
Ato contínuo, foi reconhecida a conexão entre a ação
declaratória e a ação de procedimento comum com pedido de apreensão e depósito de coisa
vendida com reserva de domínio proposta por Mercadão de Balanças Capital Eireli EPP
em face de Panificadora Flor D'Aricanga Ltda, sendo determinada a reunião dos feitos
para julgamento em conjunto.
Nesta
ação (processo no 1012337-62.2018.8.26.0005),
assevera o requerente que celebrou contrato de compra e venda com reserva de domínio de
equipamentos profissionais para lanchonetes, bares, restaurantes e mini-mercados. Ocorre
que a requerida inadimpliu o contrato, deixando de pagar o valor das duplicatas. Pretende,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032999-53.2018.8.26.0100 -Voto no 08928
4
assim, a reintegração na posse dos bens, rescindindo-se o contrato e condenando-se a parte
contrária ao pagamento do valor devido, deduzindo-se o preço dos bens na data da
apreensão.
Após regular marcha processual, sobreveio sentença que
julgou procedente em parte o pedido da ação declaratória e improcedentes o formulado na
busca e apreensão, como mencionado alhures, contra o que se insurgiu a ré arguindo que
tanto a prova documental quanto à testemunhal comprovam a aquisição das mercadorias
pela panificadora.
Pois bem. Conforme Ficha de Breve Relato da panificadora,
aos 13/01/2017, as quotas sociais da empresa foram redistribuídas à Patrícia dos Santos
Catharino Leal, que se retirou da sociedade em 21/12/2017 (fls. 148/149).
Outrossim, as assinaturas constantes do Contrato de Compra
e Venda com Reserva de Domínio, datado de 16/10/2017, que originou a emissão da
duplicata objeto destes autos, e do comprovante de recebimento das mercadorias são
idênticas as rubricas de Patrícia dos Santos Catharino Leal constantes da Alteração
Contratual da Panificadora-demandante (fls. 06/11 e 45/46).
Além dos documentos supra mencionados, que demonstram a
aquisição das mercadorias pela panificadora, tal fato é corroborado pela oitiva das
testemunhas.
Joelma Borges dos Santos Izidoro, ouvida como informante,
contou que o representante legal da requerente, Edson, foi até a loja e fez orçamento com
Paulo para aquisição de bens para instalação de açougue. Disse, ainda, que as mercadorias
foram entregues no endereço do açougue indicado por Edson e Patrícia.
Paulo Makoto Kumagai, que trabalhava na empresa-
demandada como orçamentista, esclareceu que Patrícia e Edson levaram-no até o local em
que instalariam o açougue para elaboração de projeto e orçamento, o que foi feito. Todavia,
sob a justificativa que o preço alcançado era exorbitante, Edson adquiriu algumas peças do
mostruário da loja.
Vale consignar, ainda, que a requerida juntou aos autos cópia
do pedido, subscrito por Edson, para aquisição das respectivas mercadorias, em que consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032999-53.2018.8.26.0100 -Voto no 08928
5
(Edson) Padaria Flor do Aricanga como adquirente e como endereço da empresa Rua José
Pessota, 1179, exatamente o local de entrega.
Não se pode perder de vista, ademais, que os documentos de
fls. 113/114 e 128/129 demonstram que Edson e Patrícia trabalhavam juntos, já que ele
subscreveu a aquisição e o recebimento de outra mercadoria para Patrícia, que subscreveu
os cheques como representante de Casa de Carnes Grill Eireli ME.
Portanto, provada a aquisição das mercadorias pela
panificadora, e diante do inadimplemento das parcelas devidas, de rigor julgar
improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de condenação da
parte contrária em indenização por danos morais, condenando-se a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Por outro lado, em relação à ação de procedimento comum
com pedido de apreensão e depósito de coisa vendida com reserva de domínio (processo no
1012337-62.2018.8.26.0005) ajuizada pelo Mercadão em face da Panificadora, os pedidos
devem ser julgados procedentes.
Ora, as partes celebraram Contrato de Compra e Venda com
Reserva de Domínio, em que se comprometeu a adquirente-panificadora a pagar seis
prestações de R$ 2.054,50, com vencimento da primeira parcela para 09/11/2017 e as
demais no mesmo dia dos meses seguintes (fls. 46).
Comprovada a entrega das mercadorias (fls. 45) e a
constituição em mora da devedora, por meio do protesto da duplicata, sem o pagamento do
débito, comportam acolhimento os pedidos iniciais de rescisão contratual, busca e
apreensão dos bens descritos às fls. 45 e condenação da panificadora ao pagamento de
indenização correspondente ao valor de depreciação das máquinas e das despesas efetuadas
para recuperá-las, conforme prescrito nos arts. 526 e 527 do Código Civil, que dispõem:
“Art. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o
vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das
prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá
recuperar a posse da coisa vendida.
Art. 527. Na segunda hipótese do artigo antecedente, é
facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032999-53.2018.8.26.0100 -Voto no 08928
6
cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito
lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador; e o que faltar
lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual”.

No mesmo sentido:
“COBRANÇA. Compra e venda de veículo com reserva de
domínio. Inadimplemento incontroverso. Pedido de busca e apreensão
manifestado de forma expressa pelo autor. Artigos 521 a 527 do Código
Civil.
Recurso
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1012905-37.2016.8.26.0009; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila
Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de
Registro: 13/08/2019).
“Apelação. Ação de rescisão contratual e busca e apreensão
liminar. Compra e venda de bens móveis com reserva de domínio. Busca
e apreensão. Incontrovérsia sobre a existência dos contratos e
inadimplemento da ré. Documentação da mora por meio de protesto
cambial. Regularidade na constituição em mora. Rescisão contratual e
reintegração da autora na posse dos bens. Sentença mantida. Recurso
desprovido” (TJSP; Apelação Cível 0011017-69.2012.8.26.0533;
Relator (a): Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/02/2014; Data de Registro: 05/08/2019).

Por derradeiro, condena-se a panificadora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor da
condenação, já observado o trabalho realizado em sede recursal (art. 85, § 2o, do CPC).
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
julgar improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de débito e
procedentes os pleitos da ação de procedimento comum com pedido de apreensão e
depósito de coisa vendida com reserva de domínio para rescindir o contrato, determinar a
apreensão das mercadorias e condenar a requerida ao pagamento de indenização
correspondente ao valor de depreciação das máquinas e das despesas efetuadas para
recuperá-las.
MARCOS GOZZO
Relator